Tribunal: STJ
Processo: 5004079-81.2020.8.13.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883368 - MG (2025/0090041-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE GAMA DUTRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO DUTRA
ADVOGADOS
: JOVENTINO RIBEIRO DA SILVA - MG031079
DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
AGRAVADO
: JOSIANNE NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LEGITIMIDADE.
APELO
NOBRE
INTERPOSTO
COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
C
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interposição do recurso especial, com fundamento na alínea do
c
art. 105, III, da CF, pressupõe a demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial.
2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que não é cabível
alegar, em agravo interno, a existência de erro material na indicação
do dispositivo constitucional que fundamenta a interposição do
recurso, pois tal ato deveria ter sido realizado no momento da
interposição do agravo em recurso especial. Considera-se, portanto,
inadequado, nesta fase processual, apresentar argumentação que
negue a existência de elemento expressamente presente nos autos e
que não foi questionado anteriormente no agravo em recurso especial.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0cc5394e-7dc4-4d9e-99f3-5aedec2790f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0cc5394e-7dc4-4d9e-99f3-5aedec2790f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883368 - MG (2025/0090041-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE GAMA DUTRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO DUTRA
ADVOGADOS
: JOVENTINO RIBEIRO DA SILVA - MG031079
DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
AGRAVADO
: JOSIANNE NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LEGITIMIDADE.
APELO
NOBRE
INTERPOSTO
COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
C
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interposição do recurso especial, com fundamento na alínea do
c
art. 105, III, da CF, pressupõe a demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial.
2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que não é cabível
alegar, em agravo interno, a existência de erro material na indicação
do dispositivo constitucional que fundamenta a interposição do
recurso, pois tal ato deveria ter sido realizado no momento da
interposição do agravo em recurso especial. Considera-se, portanto,
inadequado, nesta fase processual, apresentar argumentação que
negue a existência de elemento expressamente presente nos autos e
que não foi questionado anteriormente no agravo em recurso especial.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48257448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:52
Código de Controle do Documento: 226f0997-19e4-42b8-b553-53bc117b2f9a

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARLENE GAMA DUTRA,
RAIMUNDO DUTRA (MARLENE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do recurso especial ao fundamento de que não teria
sido devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial alegada.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu existência de erro material
na indicação da alínea
como fundamento de interposição do recurso especial, que,
c
na realidade, estaria fundado em violação a dispositivos de lei federal.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 684-688).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Nas razões do presente recurso, MARLENE alegou que teria cometido mero
erro material na indicação da alínea
do permissivo constitucional como embasamento
c
para a interposição de seu apelo nobre, que, na realidade, estaria lastreado nas
alegações de violação da lei federal, condizentes com a interposição com base na
alínea .
a
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a interposição do
recurso especial, com fundamento na alínea do art. 105, III, da Constituição Federal,
c
pressupõe a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
Nesse sentido, indicam-se precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-SCAN PSMA PARA
PACIENTE
COM
NEOPLASIA
MALIGNA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA FUNDADA NA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE CONFRONTO
ANALÍTICO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
[...].
4. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea "c" do
art. 105, III, da CF/88 exige a demonstração analítica da divergência,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos paradigmas e a
identificação das circunstâncias que os tornam comparáveis. A simples
transcrição de ementas, sem confronto analítico, não satisfaz as
Documento eletrônico VDA48257448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:52
Código de Controle do Documento: 226f0997-19e4-42b8-b553-53bc117b2f9a

exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
[...].
6. Agravo não conhecido.
(AREsp n. 2.744.260/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
16/5/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
[...].
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC
/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.749.473/RO, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
13/5/2025

Além disso, esta Corte também entende que não é cabível alegar, em
agravo interno, a existência de suposto erro material na indicação do dispositivo
constitucional que fundamenta a interposição do recurso, pois tal ato deveria ter sido
realizado no momento da interposição do agravo em recurso especial.
Considera-se, portanto, inadequado, nesta fase processual, apresentar
argumentação que negue a existência de elemento expressamente presente nos autos
e que não foi questionado anteriormente no agravo em recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO.
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...].
4. Em relação à divergência jurisprudencial, nas razões do presente
agravo interno, a parte agravante afirma que houve erro material do
Tribunal de origem porque o recurso especial teria trazido tão-somente
alegações de violação a dispositivos de leis federais. No entanto,
Documento eletrônico VDA48257448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:52
Código de Controle do Documento: 226f0997-19e4-42b8-b553-53bc117b2f9a

observa-se que esse argumento está dissociado do que consta dos
autos, pois o recurso especial foi expressamente interposto com
fundamento nas alíneas a e c do art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
5. Se eventualmente houve erro material na indicação da alínea c na
petição de interposição do recurso especial, deveriam ter o advogado
ter feito essa alegação no agravo em recurso especial e, diante do
conteúdo das razões do recurso especial, seria avaliado se realmente
teria ocorrido apenas um equívoco na menção à alínea c. O que não
se admite, é que as partes desenvolvam tese negando a existência de
algo que consta expressamente nos autos.
6. Ao se insurgir contra os fundamentos de que lançou mão Corte de
origem para inadmitir o apelo nobre pretende a parte agravante, neste
agravo interno, corrigir a fundamentação deficiente do agravo em
recurso especial, desiderato que é inexequível, dada a preclusão
consumativa.
7. Mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso
especial não admitido.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.978/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
4/6/2024
12/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA N. 182 DO STJ. ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ART. 80, INCISOS II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. O
ART. 3.o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO COMO MEIO PARA BURLAR A
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
QUESTÃO
APRECIADA NO HC N. 689757/SP. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO STJ PARA EXPEDIR HABEAS CORPUS
CONTRA
SEUS
PRÓPRIOS
JULGAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
3. Se eventualmente houve erro material na indicação da alínea c na
petição de interposição do recurso especial, deveria ter o advogado
feito essa alegação no agravo em recurso especial e, d iante do
conteúdo das razões do recurso especial, seria avaliado se realmente
teria ocorrido apenas um equívoco na menção à alínea c. O que não
se admite, porque ofende à lealdade processual, é que as partes
desenvolvam tese negando a existência de algo que consta
expressamente nos autos em peça processual por ela mesma
subscrita.
[...].
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.297.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
5/9/2023
11/9/2023
Documento eletrônico VDA48257448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:52
Código de Controle do Documento: 226f0997-19e4-42b8-b553-53bc117b2f9a

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:52
Código de Controle do Documento: 226f0997-19e4-42b8-b553-53bc117b2f9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.368 / MG
Número Registro: 2025/0090041-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211952866007 50040798120208130394
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE GAMA DUTRA
AGRAVANTE : RAIMUNDO DUTRA
ADVOGADOS : JOVENTINO RIBEIRO DA SILVA - MG031079
DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - MG173052
AGRAVADO
: JOSIANNE NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE GAMA DUTRA
AGRAVANTE : RAIMUNDO DUTRA
ADVOGADOS : JOVENTINO RIBEIRO DA SILVA - MG031079
DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
AGRAVADO
: JOSIANNE NUNES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48410514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:18
Código de Controle do Documento: 2fcd90f2-65ed-4299-92b4-560dc061a2c2

ADVOGADO
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:18
Código de Controle do Documento: 2fcd90f2-65ed-4299-92b4-560dc061a2c2